Tribunal: STF
Processo: RHC 237691
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por André Pires Germano contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 858.774/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE PIRES GERMANO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal n. 0006803- 77.2023.8.26.0071).



    Depreende-se dos autos que o réu foi ‘denunciado e condenado pela prática do crime de três roubos, em um espaço temporal de aproximadamente 3 meses, sendo o primeiro foi no dia 22/10/2010, o segundo no dia 06/12/2010 e o último no dia 14/01/2011, sempre sob o mesmo ‘modus operandi’’ (e-STJ fl. 4).



    Já na fase de execução, a defesa pleiteou a unificação das penas, mas o pedido foi indeferido.



    Interposta agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 163/170).



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa estar ‘sem razão a decisão do juiz, ministério público, isso porque o Código Penal brasileiro adota, apenas critérios objetivos — adoção da teoria objetiva — para caracterização do crime continuado. É dizer, preenchidos os requisitos do artigo 71, do Código Penal, há de se reconhecer a continuidade delitiva, independentemente da análise de elementos de ordem subjetiva, visto que a interpretação dada pelo autor não é determinante segundo do Código Penal para o reconhecimento do fenômeno em estudo’ (e-STJ fl. 10).



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da continuidade delitiva. Liminar indeferida (e-STJ fls. 217/218). Informações prestadas (e-STJ fls. 224/225 e 227/238). O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 250/255).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução, assim dispôs a respeito do pedido defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva (e-STJ fls. 165/):



    ‘O penitente se apresenta como autor de três roubos bi-majorados perpetrados no interior de residências, é verdade, mas cometidos contra vítimas distintas, em dias e horários diversos e conluiado com dois ladravazes diferentes (cf. cópias de peças procedimentais encartadas a fls. 62/190 do PEC respectivo); não procedeu, pois, dando ocasional seguimento a uma conduta criminosa que as circunstâncias e oportunidades momentâneas fizeram prolongar no tempo e no espaço e, por tudo isso, não permitiu que se reconhecesse entre os comportamentos delituosos caráter de desdobramento, de prosseguimento, enfim, de mera continuação criminosa.



    Vale destacar que, não obstante algumas circunstâncias objetivas das rapinas perpetradas por André se assemelhem, ‘é de se questionar se essa motivação humanitária, que está na origem do instituto (Obs. do Relator: da ficção jurídica ora pleiteada), de amenizar os rigores da lei se justifica frente a crimes graves (...)’.



    Para crimes graves praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador.



    Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal.



    Não se trata de rigor excessivo contra o agente, mas de fixar penas necessárias e suficientes à reprovação e prevenção dos crimes, com sensibilidade em relação ao sofrimento imposto às vítimas.



    No presente feito, não se justifica a unificação das penas, sequer sob a égide do parágrafo único do art. 71.



    (...) Pelo que se depreende do trecho transcrito e da anterior alusão a oito condenações criminais, o paciente dedica-se à prática habitual e reiterada de crime contra o patrimônio, inclusive de roubo, adotando um estilo de vida criminoso.



    Havendo habitualidade ou reiteração criminosa, não cabe o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva” (E. STF, Habeas Corpus nº 109.730/RS, Rel.ª Min.ª ROSA WEBER, I. Primeira Turma, j. em 02.10.2012).



    [...]



    3. Não bastasse, também é inviável o acatamento da continuidade delitiva por outra e concreta razão: as rapinas foram praticadas aos 22.10.2010, 06.12.2010 e 14.01.2011 e, consoante entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça, ‘apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias’ (AgRg no AREsp nº 1287959/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, I. Sexta Turma, j. em 05.09.19).



    Delineada a situação fática, passo à análise da tese aviada. Pois bem.



    O entendimento deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, além dos requisitos de ordem objetiva, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, pois foi adotada a teoria objetivo-subjetiva (AgRg no REsp n. 1.258.206/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/4/2015).



    Sendo assim, a verificação da ocorrência da continuidade delitiva, de modo a infirmar o que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência essa incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. A propósito: [...].



    Da leitura do excerto acima transcrito, portanto, não se evidencia nenhuma flagrante ilegalidade, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória nos termos em que fora proferida. Ante o exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 51)  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    “Diante do exposto, requer-se o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a continuidade delitiva dos crimes acima descrito, corrigindo-se, assim, a cálculo de pena e, por consequência, afastando-se a incidência do concurso material. Por fim, requer-se o reconhecimento da justiça gratuita, vez que o paciente encontra-se preso e sem condições financeiras para arcar com as despesas processuais.” (documento eletrônico 56, p. 10)  



    Em 7/2/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 77).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pleito que busca a unificação das penas de três processos com o reconhecimento da continuidade delitiva. 1. Interposto o recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ, óbice ao seu conhecimento. 2. Apresentada fundamentação idônea demonstrando não atendimento aos requisitos do art. 71 do CP para reconhecimento da continuidade delitiva. 3. Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário” (documento eletrônico 79, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 232.144 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator